Tribunal: TJPA
Processo: 0047309-06.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0047309-06.2012.8.14.0301

APELANTE: CENTRO DE APOIO MISSIONARIO E ASSISTENCIAL JOSETE FONSECA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, VI, “C”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 14 DO CTN. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DA RECORRENTE À ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TRIBUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada aos vinte e dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, 22 de janeiro de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo
CENTRO DE APOIO MISSIONÁRIO JOSETE FONSECA
visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMUNIDADE E ISENÇÃO C/C NULIDADE DE ATO JURÍDICO, ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE BELÉM, julgou improcedente os pedidos iniciais nos termos do
id. 24330554.

Em suas razões (id.
2430555)
, a apelante alegou, em breve síntese,
que o juízo primevo não atentou para o fato de que satisfaz os requisitos do art. 14 do CTN, indicando como provas as alterações no CPNJ e o fato de o próprio sistema de arrecadação tributária do município de Belém informar que “não há arrecadação para esse contribuinte”.

Encerrou pugnando pela concessão da tutela de urgência e, no mérito, pelo provimento do recurso.

O apelado apresentou contrarrazões no id. 2430556, alegando que não há nos autos comprovação acerca da documentação atinente aos livros contábeis da empresa, como forma de perquirir a prova da aplicação integral de seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais, bem como a não distribuição dos lucros entre os seus sócios, sendo, assim, impossível aferir a sua condição de imunidade nos moldes do artigo 150, VI, “c”, da CF/88.

Autos originariamente distribuídos à Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda que, no id. 2442736, determinou a remessa do processado ao representante do
Parquet.

A Procuradoria de Justiça (id.
2548986
) eximiu-se de se manifestar ante o presente caso não se amoldar a nenhuma das hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil, bem como diante da Recomendação nº 34/2016 do CNMP.

No id. 11047483, a Desembargadora relatora originária determinou a redistribuição do feito por existir a minha prevenção para julgar o feito.

Vindo a mim redistribuídos os autos, recebi o apelo no duplo efeito (id. 11700541)

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015, conheço o presente recurso.

A controvérsia recursal cinge-se em saber se a recorrente cumpre com os requisitos para a imunidade tributária pleiteada.

Prefacialmente, cabe consignar que a imunidade das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, protege direitos sociais de suma relevância, como os direitos à educação, à saúde, ao livre desenvolvimento da personalidade e à assistência social.

Essas instituições desempenham um papel essencial na nossa sociedade, atuando ao lado do Estado na concretização dos direitos fundamentais, que o poder público não logra realizar de forma satisfatória.

Suprem deficiências da atuação estatal, contribuindo, assim, para alcançar objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, como a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades sociais (artigo 3º, I e III, da CF).

São essas finalidades que devem nortear a definição do alcance da imunidade do art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal, cujos termos restam assim vazados:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

VI - instituir impostos sobre

(...)

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;

A Carta Constitucional é clara ao prescrever, portanto, que o patrimônio, a renda e os serviços relacionados às finalidades essenciais das entidades mencionadas estão acobertados pela imunidade tributária, mas depende de prova o preenchimento dos requisitos constantes dos arts. 9º e 14 do CTN.

Por sua vez, os artigos 9º e 14, incisos I a III, do Código Tributário Nacional estabelecem os requisitos para a concessão do benefício, a seguir transcritos:

“Art. 9° É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...) IV - cobrar imposto sobre: (...) c) o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, observados os requisitos fixados na Seção II deste Capítulo;

“Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9º é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:

I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; (Redação dada pela Lcp nº 104, de 2001)

II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;

III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.”

Pois bem, o estatuto social da apelante, em seu art. 1º, o define como “uma entidade de natureza civil, sem fins lucrativos de fundo religioso” e o “comprovante de inscrição e de situação cadastral” descreve a sua atividade econômica principal como “atividades de organizações religiosas”.

Não se olvida que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, definiu que:

As entidades religiosas podem se caracterizar como instituições de assistência social a fim de se beneficiarem da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘c’, da Constituição, que abrangerá não só os impostos sobre o seu patrimônio, renda e serviços, mas também os impostos sobre a importação de bens a serem utilizados na consecução de seus objetivos estatutários. STF. Plenário. RE 630790/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 18/3/2022 (Repercussão Geral – Tema 336) (Info 1047).

Contudo, dentre
os requisitos previstos pelo CTN -
a) não-distribuição de lucro ou patrimônio, a qualquer título; b) aplicação integral dos recursos, no país, na manutenção dos objetivos institucionais, sendo proibida a remessa para o exterior;- c) escrituração regular e cumprimento de obrigação acessória -, observa-se que a apelante não os satisfaz, já que, após exame dos autos, não se divisa a existência de
escrituração de receitas e despesas do recorrente em livros revestidos da formalidade necessária, não se podendo afirmar, por conseguinte, o preenchimento, no caso, dos requisitos legais para a concessão do benefício tributário pleiteado.

Assim, a sentença não merece reproche.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao vertente recurso.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 22 de janeiro de 2024.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 26/01/2024